Tribunal: STF
Processo: HC 248795
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no HC 916.378/RJ, assim ementado (eDOC 2):



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE EM PARTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA MANTIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2. Ao compulsar novamente os autos, verifico que foi juntada a cópia da sentença condenatória e do acórdão de apelação relativos à condenação do embargante, de sorte que não há que se falar em deficiência de instrução como razão para o indeferimento liminar do writ. 



    3. Todavia, analisando o inteiro teor da sentença condenatória e dos acórdãos de apelação e de revisão criminal, constato que a insurgência do embargante — incidência da agravante relacionada à prática do homicídio mediante paga ou promessa de recompensa [ser] ilegal, dado que o Paciente fora condenado por financiar a execução do crime, atuando como “suposto mandante”, e apenas os executores podem incorrer nessa agravante (e-STJ, fl. 5) — não foi submetida à apreciação e, tampouco, debatida pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados. 



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado por homicídio qualificado à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado; b) transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente; c) o constrangimento ilegal decorre da “incidência de qualificadora desprovida de juridicidade na quesitação dos jurados e na resposta penal final”, pois acarreta em prejuízo efetivo por violação à soberania dos veredictos.



    Em razão do exposto, pugna pela anulação do júri ou pelo decote da qualificadora “mediante promessa de recompensa” por ser circunstância de caráter pessoal e, portanto, incomunicável, com a consequente diminuição da pena.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, verifico que a matéria em questão não foi analisada pelo STJ e tampouco pelo Tribunal local, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente